Tribunal: TJBA
Processo: 8065021-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065021-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO GIL FERREIRA BASTOS

Advogado(s)
:
LAISA MANUELA LIMA DA CRUZ OLIVEIRA, ERICO LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS
. SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TUTELA DE EVIDÊNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por promitente comprador visando reformar sentença que declarou rescindido o contrato por atraso na entrega de imóvel, determinou a restituição dos valores pagos, mas rejeitou o pedido de danos morais e não autorizou a restituição imediata com base em tutela de evidência. O recorrente insiste na configuração do dano moral e requer a liberação imediata das parcelas pagas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em:

(i) saber se o atraso na entrega do imóvel, ainda que excessivo, caracteriza dano moral indenizável; e

(ii) saber se é possível determinar a restituição imediata das parcelas pagas, independentemente do trânsito em julgado, com fundamento na Súmula 543 do STJ e no art. 311, II, do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega, embora comprovado, não configura dano moral por ausência de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

A rescisão contratual por culpa da construtora atrai a aplicação da Súmula 543 do STJ, impondo a restituição imediata e integral das parcelas pagas. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de evidência recursal, pois a prova documental é suficiente e há respaldo em súmula da Corte Superior.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição imediata e integral dos valores pagos, em parcela única, no prazo de 15 dias, autorizando o cumprimento provisório quanto a essa obrigação. Mantida a improcedência do pedido de danos morais.

Teses: “1. O atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral. 2. Reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão, impõe-se a restituição imediata e integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543 do STJ.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8065021-31.2021.8.05.0001, em que figura como apelante Rodrigo Gil Ferreira Bastos e como apelada FNR Construtora Incorporadora e Administração de Obras Ltda – ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por Rodrigo Gil Ferreira Bastos, nos termos do voto da Relatora.